Tribunal: STF
Processo: Rcl 48943
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta pelo Município de Bento Gonçalves/RS contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST nos autos do AIRR 0020431-48.2017.5.04.0511, para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal - STF e garantir a observância das teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como do enunciado da Súmula Vinculante 10.



    O reclamante aduz, em suma, o seguinte: 



    “[...]



     A decisão ora reclamada entendeu pela responsabilização subsidiária do MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES, mesmo havendo a parte reclamante movido ação trabalhista diretamente contra empresa contratada administrativamente, após regular procedimento licitatório, decidindo desta forma a demanda na ementa que segue: […]. 



    Como pode ser verificado, a decisão do TST, foi proferida em desrespeito às decisão do STF no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246) e na ADC nº 16-DF, que reconheceu a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, conforme abaixo delineado. 



    Primeiro em razão do art. 71, § 1º, da Lei Federal 8.666/93, o qual dispõe que os encargos trabalhistas, entre outros, não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, mesmo sendo a empresa inadimplente, na forma da transcrição do dispositivo: […] .



    Este entendimento foi sufragado no STF quando do julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16- F, que reconheceu a constitucionalidade do dispositivo, na forma da transcrição que segue: […].



    Segundo, em razão da decisão proferida pelo STF no RE 760.931/DF, na qual restou fixada a tese de que ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. STF. Plenário. RE 760931/DF, rel. orig. Min. Rosa Weber, red. p/ o ac. Min. Luiz Fux, julgado em 26/4/2017 (repercussão geral) (Info 862)’ (págs. 2 e 13-14 do documento eletrônico 1, grifos no original). 



    Argumenta, ainda, que:



    “Resta muito claro que tal decisão – texto destacado – trata-se de uma condenação automática na medida em que toma por base que suposta falta de comprovação de fiscalização do contrato de prestação de serviços, imputando ao ente público o ônus da prova, quanto a referida fiscalização para efeito de demonstrar a regular observância das exigências legais no tocante à fiscalização da prestadora dos serviços quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas. 



    Neste sentido, além de que tal decisão do TST ser contraria ao decidido na ADC 16/DF que reconhece a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, também é contrária a decisão proferida pelo STF no RE 760.931/DF. 



    […] 



    Relevante esclarecer que decisões tomadas neste sentido pela Justiça do Trabalho, no tocante ao afastamento do disposto no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, em face da aplicabilidade do inciso IV e V da Súmula nº 331 do TST, encontra vedação na Súmula Vinculante nº 10 do STF, [...]” (págs. 16 e 20 da petição inicial, grifos no original). 



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos para o provimento do pedido liminar e requer: 



    “[...] 



    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, recebendo e julgando procedente a presente RECLAMAÇÃO PARA PRESERVAR SUA COMPETÊNCIA E GARANTIR A AUTORIDADE DE SUAS DECISÕES art. 156 do RISTF, para CASSAR a decisão exorbitante proferida pela Justiça do Trabalho sem a observância da Súmula Vinculante nº 10/STF, art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e em face ao desrespeito ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF e no RE 760.931/DF (Tema de repercussão geral 246), determinando-se seja proferida nova decisão que leve em conta os dispositivos legais acima referidos, ou que exclua o Município da responsabilidade subsidiária, ou do processo” (págs. 24-25 da inicial). 



     



    Em 19/8/2021 determinei a citação da beneficiária (documento eletrônico 11). Esta, mesmo devidamente citada (documento eletrônico 14), não apresentou qualquer manifestação (documento eletrônico 15).



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    No caso, conforme relatado, o Município reclamante assevera que o ato impugnado usurpou a competência do STF, violou as teses fixadas nos julgamentos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da Repercussão Geral, bem como o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    No entanto, em consulta ao sítio eletrônico do TST, verifica-se que, interposto recurso extraordinário, o Ministro Vice-Presidente do TST determinou o sobrestamento do expediente até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria - RE 1.298.647 (Tema 1118). Da referida decisão, destaco os seguintes trechos:



    “[...]



    No caso, a matéria impugnada no recurso extraordinário alcança o Tema 1118 do ementário de Repercussão Geral do STF, ao qual a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral em 11/12/2020. 



    Ressalte-se que todas as questões relacionadas à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente público estão abarcadas pelo Tema 1118. 



    A tese jurídica definida no julgamento do Tema 246 (impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando) está essencialmente interligada com a definição do ônus processual de comprovar a culpa da Administração Pública na fiscalização do contrato administrativo de terceirização.



    O próprio texto do Tema 1118 indica que a tese estabelecida no Tema 246 está inserida e diretamente relacionada com o debate jurídico a ser travado pelo STF no julgamento do RE 1.298.647 (Tema 1118). 



    A fim de evitar julgamentos conflitantes e teses jurídicas dissociadas da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é imperioso o sobrestamento de todos os processos cuja tese recursal envolva a responsabilização subsidiária da Administração Pública. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria” (sítio eletrônico do TST).



    Ressalto, ainda, que o reclamante não apresentou o respectivo recurso para combater a decisão acima, conforme dispõe o art. 1030, § 2°, do CPC/2015.



    Nesse contexto, noto que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TST, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.118/RG por esta Corte. Assim, não há que falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por este Tribunal. 



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante. 



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso per saltum do instrumento processual da reclamação, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. Nessa mesma linha de entendimento, menciono o seguinte precedente:



    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).



    Além disso, o entendimento do STF firmou-se no sentido de que o sobrestamento do recurso extraordinário pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 1.030, III, do CPC/2015, não usurpa a competência desta Corte, e que eventual juízo definitivo do Supremo Tribunal Federal em sede originária produziria efeitos imediatos sobre o recurso extraordinário sobrestado na origem, o que significaria subverter a sistemática da repercussão geral. Com a mesma orientação, cito os seguintes julgados: Rcl 10.449-AgR/SE. Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno; e Rcl 36.925-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma.



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicado o exame da liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de outubro de 2021. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator